Tribunal: TJDFT
Processo: 0720290-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. ALIENAÇÃO EM FRAUDE À EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DO BEM A TERCEIROS. ARRESTO. REQUISITOS.

I – Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano quanto à alegação de alienação de imóvel em fraude à execução, art. 300, caput, do CPC, o que ensejou o deferimento da medida de indisponibilidade, com a respectiva averbação do registro imobiliário, de modo a evitar a transferência do bem a terceiros, o que, por consequência, exclui o requisito do perigo de dano para o deferimento do pedido de arresto cautelar.

II – Agravo de instrumento desprovido.